Tribunal: TJMT
Processo: 1002284-54.2018.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-05-24
Data de publicação: 2021-06-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002284-54.2018.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Prescrição, Prescrição e Decadência]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (AGRAVANTE), Antonio S. Dias (AGRAVADO), ANTONIO S. DIAS (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO DE INSTUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTIVA – OCORRÊNCIA - AÇÃO PROPOSTA ANTERIORMENTE A LEI COMPLEMENTAR Nº 118/2005 - INTELIGÊNCIA ART. 174 DO CTN – DECISÃO RATIFICADA – RECURSO DESPROVIDO. A pretensão à execução fiscal prescreve no prazo de 05 (cinco) anos, não efetivada a citação, na hipótese de distribuição da ação anterior a vigência da Lei Complementar nº 118, de 9 de fevereiro de 2005, que alterou o artigo 174, I, do Código Tributário Nacional. Decisão Ratificada, Recurso Desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo
MUNICIPIO DE RONDONÓPOLIS
, contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara de Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis, que acolheu parcialmente a exceção de pré-executividade oposta pela parte Agravada
ANTONIO S. DIAS
, tão somente para reconhecer a prescrição quinquenal dos crédito tributários identificados pelas Certidões de Dívida Ativa sob o nº 127049/98, 127050/98, 127051/98, 127052/98, 127053/98, 127054/98, 130981/2001, 130974/2001, 130976/2001, 130978/98, 130979/2001, 130981/2001, 79817/2003, 798818/2003, 31545/2005 e 31546/2005, nos autos das Ações de Execuções Fiscais que foram reunidas, identificadas pelos Códigos:

73862, 80520, 367900 e 287653.

Inconformada, a parte Agravante sustenta em sede de Agravo de Instrumento, que a alegação de prescrição do crédito tributário não procede, uma vez que observado o prazo para ajuizamento da cobrança judicial dos mesmos, em contrapartida a inércia da Agravada em cumprir sua obrigação tributária, além da morosidade do sistema judiciário.

Ainda, assevera que a demora para a citação da parte executada por culpa do Judiciário, não enseja a ocorrência da prescrição, solicitando que seja considerada a Súmula 106 do STJ.

Por fim, pugna pela concessão do pedido de tutela antecipada, efeito suspensivo ativo, nos termos do art. 1.019, I, e art. 300 do CPC/2015, para fim de ordenar o Juízo de Primeiro Piso, a dar andamento nos autos.

No mérito requer o provimento do presente Agravo de Instrumento, para que seja reformada a r. decisão proferida pelo Juízo de Origem.

A apreciação da liminar postulada pela parte Agravante, foi postergada (ID: 2087563).

Não foram apresentadas contrarrazões.

Em parecer de lavra do d. Procurador de Justiça Paulo Ferreira Rocha, foi informado a desnecessidade da intervenção do órgão ministerial, nos termos do art. 178 do CPC.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Consoante ao transcrito no relatório, tem-se que o presente recurso visa a reforma da decisão interlocutória proferida pelo Juízo de Origem, que acolheu parcialmente a exceção de pré-executividade oposta pela parte devedora (
ANTONIO S. DIAS
), reconhecendo a prescrição do crédito tributário referente as Certidões de Dívida Ativa identificadas pelos números: 127049/98, 127050/98, 127051/98, 127052/98, 127053/98, 127054/98, 130981/2001, 130974/2001, 130976/2001, 130978/98, 130979/2001, 130981/2001, 79817/2003, 798818/2003, 31545/2005 e 31546/2005, sendo que as últimas duas foram prescritas apenas aos exercícios de 2002.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que o Agravo de Instrumento não merece provimento.

De início, ressalto que no recurso se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Porém, antes de adentrar aos fatos referentes ao caso concreto, se faz necessário salientar, que foi realizada a reunião das execuções fiscais Cód. 73862, 80520, 367900 e 287653, sendo que foi reconhecida a litispendência entre os processos identificados pelo Cód. 73862 e 80520.

Pois bem

Extrai-se dos autos, que o MUNICIPIO DE RONDONÓPOLIS em 28/07/1998 ajuizou a Ação de Execução Fiscal identificada pelo Cód. 73862, almejando o recebimento do imposto denominado como IPTU, inscritos na Dívida Ativa sob a CDA nº 127049/98, 127050/98, 127051/98, 127052/98, 127053/1998, 127054/98.

Inobstante, também ajuizou em 02/04/2002, a Ação de Execução Fiscal identificada pelo Cód. 287653, almejando o recebimento do imposto denominado como IPTU, inscrito na Dívida Ativa sob a CDA nº 130873/2001, 130974/2001, 130976/2001, 130978/2001, 130979/2001 e 130981/2001. Ambos os processos, em face do contribuinte ANTONIO S. DIAS.

As petições iniciais foram recebidas em 19/11/1998 (Cód. 73862) e 16/07/2002 (Cód. 287653), tendo sido expedido despacho de citação/intimação em 19/06/2001 (Cód. 73862) e 21/07/2004 (Cód. 287653).

Entretanto, as tentativas foram infrutíferas, tendo sido arquivado o feito pelo provimento 18/2007, até abril de 2008, data em que a Fazenda Pública Municipal, apresentou pedido de desarquivamento.

E após várias tentativas infrutíferas de citação via postal e oficial de justiça, foi pleiteado e deferido pelo Juízo de Primeira Instância, a citação por edital, tendo sido realizado em março de 2015.

Posteriormente, sobreveio a sentença, onde o Juízo a Quo reconheceu a prescrição quinquenal, do crédito tributário em comento (CDA’s: 127049/98, 127050/98, 127051/98, 127052/98, 127053/1998, 127054/98, 130873/2001, 130974/2001, 130976/2001, 130978/2001, 130979/2001 e 130981/2001).

Contra a supracitada
decisum
insurge-se a Agravante.

DA LIMINAR

Inicialmente, para o deferimento da tutela antecipada ou efeito suspensivo ao Recurso de Agravo de Instrumento, faz-se necessária a presença dos pressupostos autorizadores da medida de urgência, quais sejam a probabilidade do direito e o fundado receio de dano grave e de difícil reparação, nos termos dos artigos, 300, 995, parágrafo único e 1.019, I, ambos do Novo Código de Processo Civil, como cito:

“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:

I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; [...]”.

“Art. 995. [...]

Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”.

“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”.

In casu
, analisando detidamente o presente feito, constata-se que o pedido liminar postulado pela parte Agravante, se confunde ao mérito, bem como, resta evidente que o presente recurso já está apto para a referida apreciação.

Desta forma, ambos os pedidos serão analisados a seguir.

DO MÉRITO

No caso, a presente execução fiscal foi proposta e recebida antes do advento da Lei Complementar nº 118/2005 (09/06/2005), razão pela qual a citação somente se interrompia com a citação do devedor, como transcrevo:

“Art. 174. A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva.

Parágrafo único. A prescrição se interrompe:

I - pela citação pessoal feita ao devedor;

II - pelo protesto judicial;

III - por qualquer ato judicial que constitua em mora o devedor;

IV - por qualquer ato inequívoco ainda que extrajudicial, que importe em reconhecimento do débito pelo devedor”.

In casu
, não é possível auferir a data do vencimento da execução, uma vez que a Fazenda Pública não colacionou aos autos cópia da lei local que a estabelece e nem o carnê encaminhado ao contribuinte, para verificação da data do vencimento da obrigação para pagamento à vista.

Com efeito, deve ser considerado como data da constituição definitiva do crédito tributário e termo inicial do prazo prescricional o dia 1º de janeiro de cada exercício financeiro em que se opera o fato gerador.

Nessa vertente, tem se posicionado esta e. Corte:

RECURSO DE APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – IPTU – TRANSCURSO DE MAIS DE 05 ANOS ENTRE A CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO E A CITAÇÃO VÁLIDA DO EXECUTADO – AJUIZAMENTO DA AÇÃO EXECUTIVA ANTERIOR À LEI COMPLEMENTAR N.º 118/2005 – VIGÊNCIA DA REDAÇÃO ANTERIOR DO ARTIGO 174, I, DO CTN – PRESCRIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO - INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 106 DO C. STJ –– RECURSO DESPROVIDO. Tratando-se de imposto sujeito a lançamento direto, como é o caso do IPTU, com vencimento previsto em lei, o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o primeiro dia do mês de janeiro do exercício fiscal respectivo. (TJMT - Ap 111779/2016, DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES , SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 29/01/2019, Publicado no DJE 18/02/2019)

APELAÇÃO CÍVEL – TRIBUTÁRIO – EXECUÇÃO FISCAL – PRESCRIÇÃO CARACTERIZADA – IPTU – ART. 174 DO CTN – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA.1- Em se tratando de Imposto Predial e Territorial Urbano – IPTU – o prazo prescricional é de cinco anos, iniciando em 1º de janeiro do exercício financeiro em que consumados os respectivos fatos geradores, quando se não pode determinar a data do envio da notificação ou carnê de pagamento, como o caso dos autos [...]. (TJMT - Ap 102806/2016, DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 08/05/2017, Publicado no DJE 16/05/2017)

Considerando que o crédito referente ao exercício de 1995 venceu 01/01/1995, 1996 venceu 01/01/1996, 1997 venceu 01/01/1997, 1998 venceu em 01/01/1998, 1999 venceu em 01/01/1999, 2000 venceu em 01/01/2000, 2001 venceu em 01/01/2001, e ainda, tratando-se de demandas ajuizadas (1998 e 2002) anteriormente ao advento Lei Complementar nº 118/2005, tendo a citação por edital ocorrido apenas no ano de 2015, se verifica a ocorrência da prescrição quinquenal dos créditos tributários ora debatidos.

Nesse sentido é o entendimento desta Colenda Corte:

PROCESSO CIVIL – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – IPTU – PRESCRIÇÃO DOS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS – AÇÃO AJUIZADA FORA DO QUINQUÍDIO LEGAL – CITAÇÃO VÁLIDA PENDENTE POR MAIS DE CINCO ANOS APÓS A PROPOSITURA DA EXECUÇÃO FISCAL – PRESCRIÇÃO VERIFICADA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Ultrapassado o quinquídio legal antes mesmo do ajuizamento da execução fiscal, mostra-se acertada a decretação da prescrição.
As execuções que têm a citação por edital ocorrida após o decurso do prazo prescricional não têm a capacidade de gerar quaisquer efeitos
. (MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 24/04/2017, Publicado no DJE 16/05/2017)

Partindo dessas premissas, a decisão interlocutória proferida pelo Juízo a Quo, não merece ser reformada.

Ante ao exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao presente Agravo de Instrumento interposto pelo
MUNICIPIO DE RONDONÓPOLIS
, mantendo incólume a r. decisão objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/05/2021